Tribunal: TJDFT
Processo: 0730757-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. USO DA FUNÇÃO “TEIMOSINHA”. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo importantes instrumentos de cooperação para a celeridade da justiça. Precedentes desta Corte.

2. Tendo em vista o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça, o Banco Central do Brasil e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN – por meio do Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019 – aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, sendo tal funcionalidade denominada “teimosinha”.

3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a “teimosinha” desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.